Tribunal: TJSP
Processo: 2275232-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Herdeira renunciante que foi incluída no polo passivo de ação de improbidade administrativa – Impossibilidade – Renúncia expressa feita por instrumento público lavrado perante o Tabelionato de Notas (art. 1.806 CC) – Inaplicável o dispositivo sobre a reparação do dano no limite do valor da herança ou patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Herdeira renunciante que foi incluída no polo passivo de ação de improbidade administrativa – Impossibilidade – Renúncia expressa feita por instrumento público lavrado perante o Tabelionato de Notas (art. 1.806 CC) – Inaplicável o dispositivo sobre a reparação do dano no limite do valor da herança ou patrimônio transferido (art. 8o, da Lei no 8.429/92) – Ausência de direitos transferidos a título de herança – Irrelevância de o ato ter sido praticado alguns anos após o falecimento do instituidor da herança – Inexistência de inventário ou ato de aceitação prévia – Renúncia indivisível, que não se sujeita à condição ou termo (art. 1.808 CC) – Herdeira renunciante considerada como se nunca tivesse existido – Ilegitimidade passiva reconhecida – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.